Tribunal: STF
Processo: RE 684396
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Advogada. Auxílio maternidade. Princípio da isonomia. Ofensa reflexa. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 



    2. Agravo regimental não provido.